Tribunal: STJ
Processo: 5437611-49.2022.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125137 - GO(2025/0470374-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CATALAO
PROCURADOR
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: PEDRAO & SABIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - MG150667
LORRANE QUEIROZ - MG142942
GABRIEL GOMES CANEDO VIEIRA DE MAGALHAES -
MG133706
MAYSA RODRIGUES CUNHA - MG143244
MURILLO RICARDO SILVA CANELLA - MG199050
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - GO068909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
ATO
ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE “BANCO DE LOTES”. NÃO
IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E CONCRETA, NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE (SÚMULAS N. 7 DO STJ E 280 DO STF). ART. 932, INCISO III,
DO
E SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
CPC/2015
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base em
dois fundamentos autônomos: a) incidência da Súmula n. 7 do STJ (reexame
do substrato fático-probatório); e b) aplicação, por analogia, da Súmula n.
280 do STF (necessidade de interpretação de legislação local). O agravo em
recurso especial deixou de impugnar, de forma específica e concreta, os
referidos fundamentos.
2. O
do Código de Processo Civil, positiva o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal e impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Incidência da
“[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b6c3624e-3706-4270-86e6-9ce232507106

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b6c3624e-3706-4270-86e6-9ce232507106

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125137 - GO(2025/0470374-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CATALAO
PROCURADOR
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: PEDRAO & SABIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - MG150667
LORRANE QUEIROZ - MG142942
GABRIEL GOMES CANEDO VIEIRA DE MAGALHAES -
MG133706
MAYSA RODRIGUES CUNHA - MG143244
MURILLO RICARDO SILVA CANELLA - MG199050
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - GO068909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
ATO
ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE “BANCO DE LOTES”. NÃO
IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E CONCRETA, NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE (SÚMULAS N. 7 DO STJ E 280 DO STF). ART. 932, INCISO III,
DO
E SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
CPC/2015
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base em
dois fundamentos autônomos: a) incidência da Súmula n. 7 do STJ (reexame
do substrato fático-probatório); e b) aplicação, por analogia, da Súmula n.
280 do STF (necessidade de interpretação de legislação local). O agravo em
recurso especial deixou de impugnar, de forma específica e concreta, os
referidos fundamentos.
2. O
do Código de Processo Civil, positiva o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal e impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Incidência da
“[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo MUNICÍPIO DE CATALÃO contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

recurso especial dirigido em oposição ao acórdão prolatado no julgamento da Apelação
Cível n. 5437611-49.2022.8.09.0029, cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 588-589):

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE “BANCO DE
LOTES”. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. RESERVA DE
PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou
procedente pedido na ação anulatória, declarando a inconstitucionalidade de
dispositivos legais municipais que exigiam a doação de lotes para programas
habitacionais como condição para aprovação de loteamentos. O Município apelante
argumenta prescrição, violação à cláusula de reserva de plenário e
constitucionalidade da previsão contida no
o, inc. I,
, §§ 9o e 10o, da Lei
art. 5
d
Municipal n. 2.212/2004.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se ocorreu prescrição da pretensão
anulatória; (ii) se houve violação à cláusula de reserva de plenário; e (iii) se a
exigência de “banco de lotes” é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário (
), prevista no
da
full bench
art. 97,
Constituição Federal de 1988, aplica-se tão somente aos órgãos fracionários do
Tribunal de Justiça, regra inaplicável ao primeiro grau de jurisdição.
4. O ato nulo é imprescritível e, por confluência, não se convalida no
tempo. Logo, editado o ato administrativo com fundamento em preceito normativo
municipal flagrantemente inconstitucional, há vício de objeto, por ilicitude, situação
que irradia para os efeitos residuais da norma e alcança o ato administrativo que se
pretende declarar nulo.
5. A exigência de doação de lotes para programas habitacionais, como
condição para aprovação de loteamentos, é inconstitucional, por usurpação de
competência da União e afronta ao direito de propriedade, conforme reconhecido
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese: “1. A exigência de “banco de lotes” como
condição para aprovação de loteamentos é inconstitucional, por violar a repartição
de competências entre os entes federativos e o direito de propriedade. 2. A nulidade
de ato administrativo decorrente de lei inconstitucional não se sujeita à prescrição.
3. A declaração de inconstitionalidade em primeiro grau não viola a cláusula de
reserva de plenário”.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
CF/1988, art. 97;
art. 189;
CPC,
I; Lei Municipal n.
; Lei Complementar Municipal n.
art. 487,
2.212/2004
; Lei Complementar Municipal n.
Constituição Estadual de
3.440/2016
3.612/2018.
Goiás, arts. 64, I e 147.
Jurisprudência
relevante
citada:
TJGO
–
ADI
n.
5130137.66.2017.8.09.0000; TJGO 51174714320178090029; TJGO – AC n.
5720502-51.2019.8.09.0029; TJGO – AC n. 5273144-29.2017.8.09.0029; Súmula
Vinculante n. 10 do STF.
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 610-618) foram
supra
rejeitados, em acórdão com a seguinte menta (fls. 713-714):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
AFASTAMENTO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Catalão contra
acórdão da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, à
unanimidade, conheceu do apelo e lhe negou provimento, mantendo sentença de
procedência em ação anulatória que reconheceu a inconstitucionalidade de
dispositivos da Lei Municipal no
O Município alega omissão no
2.212/2004.
acórdão quanto à cláusula de reserva de plenário e ao efeito repristinatório da norma
anterior àquela declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJGO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão quanto à análise da cláusula de reserva de plenário prevista no
da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do STF, bem como
art. 97
quanto à eventual necessidade de submissão da norma revigorada ao Órgão
Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de ofensa à
cláusula de reserva de plenário, ao afirmar que a regra do
da
não se
art. 97
CF/1988
aplica ao primeiro grau de jurisdição e que não houve violação à Súmula Vinculante
no 10 do STF.
4. O julgado explicita que, diante de pronunciamento anterior do Órgão
Especial sobre a inconstitucionalidade da norma que sucedeu a Lei Municipal no
incide a exceção prevista no
parágrafo único, do CPC,
2.212/2004,
art. 949,
dispensando nova remessa ao colegiado pleno.
5. A decisão também trata da alegação de repristinação normativa,
reconhecendo a continuidade do vício de inconstitucionalidade na norma anterior,
cujos efeitos residuais concretos autorizam o controle difuso.
6. A pretensão do embargante não visa sanar omissão relevante, mas
rediscutir fundamentos da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de
declaração, conforme consolidada jurisprudência do TJGO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao
primeiro grau de jurisdição e não é violada quando a declaração de
inconstitucionalidade é fundamentada em pronunciamento anterior do Órgão
Especial sobre matéria idêntica. 2. A existência de pronunciamento anterior sobre a
inconstitucionalidade de norma sucessora afasta a necessidade de nova submissão
ao plenário, nos termos do
parágrafo único, do CPC. 3. A rediscussão do
art. 949,
mérito da decisão não constitui fundamento legítimo para embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 1.022 e 949,
CF/1988, art. 97;
parágrafo único; Lei Municipal no
; Lei Complementar Municipal no
2.212/2004
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 10; TJGO,
3.440/2016.
AC no 5136067-75.2017.8.09.0029, rel. Des. José Carlos de Oliveira, DJe
TJGO, AC no 5648416-82.2019.8.09.0029, rel. Des. Rodrigo de
29/06/2023;
Silveira, 10a Câmara Cível.

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 765-778), interposto com base
no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o
art. 105, inciso III,
a
acórdão recorrido violou o art. 54 da
e o a
Lei n. 9.784/1999
rt. 1o do Decreto-
Lei n. 20.910/1932, "pois entendeu que a presente ação anulatória não está prescrita",
defendendo que, no caso, "o marco inicial da prescrição é o ato administrativo de
aprovação do loteamento e a doação dos imóveis, haja vista que a declaração de
inconstitucionalidade atinge apenas os atos supervenientes". Além disso, assevera que
"considerando que a lei municipal
(vigente) não foi declarada inconstitucional,
2.212/04
já que o objeto da ADI n. 5130137-66.2017.8.09.0000 era apenas a Lei Municipal n.
não há dúvida que o marco inicial da ação anulatória se inicia com a
3.440/2016,
publicação do decreto da aprovação do loteamento".
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 786-803).
A Corte de origem não admitiu o recurso especial (fls. 810-813), daí a
interposição do agravo ora em apreço (fls. 818-829).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 847-860.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Com efeito, a Corte de origem não admitiu o recurso especial, por considerar
que (i) a modificação do julgado demandaria reexame do substrato fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Além disso, (ii) seria imprescindível o
escrutínio prévio de legislação local (Leis Municipais n.
LC n.
2.212/2004,
3.440/2016,
LC n.
e Constituição Estadual de Goiás), atraindo, por analogia, o óbice da
3.612/2018
Súmula n. 280/STF.
Por oportuno, transcrevo o excerto (fls. 810-813):

[...]
Nas razões recursais, a parte recorrente alega, em suma, violação dos arts.
54 da
e 1o do Decreto-
Lei n. 9.784/99
Lei n. 20.910/32.
[...]
De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, é negativo.
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

Na espécie, a parte recorrente pretende a modificação do aresto combatido,
que constatou que o Município de Catalão extrapolou sua competência
constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, na medida em que
condicionou a aprovação do empreendimento imobiliário da
à
empresa/recorrida
doação de parte do terreno, em afronta a garantia constitucional do direito à
propriedade.
Nesse contexto, é indene de dúvidas que para derruir as convicções
adotadas no acórdão vergastado, seria imprescindível a incursão no substrato fático-
probatório dos autos e escrutínio prévio da legislação local (Lei Municipal n.
Lei Complementar Municipal n.
Lei Complementar
2.212/2004,
3.440/2016,
Municipal n.
e Constituição Estadual de Goiás), providência vedada no
3.612/2018,
âmbito do recurso especial, conforme a inteligência das Súmulas 7 do STJ e 280 do
STF, aplicada por analogia (cf. STJ, 2a T., AgInt nos EDcl no REsp 2060032/SP,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
[1]; cf. STJ, 2a T., AgInt no
17/08/2023
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
[1]).
AREsp 1926267/ES,
05/09/2022
Isto posto, deixo de admitir o recurso.
[...]

Examinando as razões do agravo em recurso especial (fls. 818-829), no que
diz respeito ao referido óbice, verifico que a parte agravante asseverou, apenas de
maneira genérica, que "[a] decisão agravada que não admitiu o Recurso Especial
interposto por este agravante, deixou de fundamentar as razões pelas quais as teses
elencadas no recurso especial encontrariam óbice na
e 280 do STF,
Súmula 07/STJ
porque limitou-se a reproduzir as razões que inadmitiu o Recurso Extraordinário".
No caso, a argumentação desenvolvida pode ser sintetizada no seguinte
trecho: "o que se discute é a violação ao artigo 54 da Lei Federal
e
o do
9.784/99 art. 1
Decreto-
portanto, a questão violada pelo acórdão do TJGO é estritamente
Lei 20.910/32,
de direito, de modo que sua análise pelo STJ não demanda qualquer reexame de fatos ou
de prova, mas a simples leitura dos fundamentos do REsp" (fl. 825).
Todavia, [a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas
não bastam para
ou então a menção às razões expostas no recurso especial
infirmar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Notadamente porque:
[a]
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
não em simplesmente reiterar as razões do
proveniente deveria se esmerar
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto
e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos

autos para a análise da insurgência.
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
18/12/2023,
20/12/2023;
Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar a tese recursal
veiculada à violação do art. 54 da
e
o do Decreto-
Lei n. 9.784/1999
art. 1
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
Lei n. 20.910/1932,
inciso III,
.
CPC/2015)
Outrossim, conforme já destacado, a decisão agravada consignou que "para
derruir as convicções adotadas no acórdão vergastado, seria imprescindível o escrutínio
prévio da legislação local (Lei Municipal n.
Lei Complementar Municipal n.
2.212/2004,
Lei Complementar Municipal n.
e Constituição Estadual de
3.440/2016,
3.612/2018,
Goiás)", fazendo incidir o óbice da Súmula n. 280 do STF (fls. 810-813).
Quanto ao referido óbice, a agravante limita-se em alegar que (fls. 828-829):

[...]
A decisão recorrida equivoca-se, uma vez que o REsp interposto por este
agravante evidencia uma violação direta à do artigo 54 da Lei Federal
e
9.784/99
o do Decreto-
no tocante a prescrição.
art. 1
Lei 20.910/32,
Assim, embora o município faça menção a Lei Municipal
não
3.440/2016,
é necessário seu exame para provimento do Recurso Extraordinário, tendo em vista
que visa apenas contextualizar a violação a autonomia do Município contida no
acórdão do TJGO.
Portanto, a violação é direta e não reflexa, não incidindo a vedação da
súmula 280, do STF ao caso concreto, pois dispensável a análise de lei local.
Feitas essas delimitações de conteúdo, conclui-se que o REsp interposto em
nada é obstado pela vedação da Súmula 280, do STF, pois que trata de ofensa à
dispositivo de Lei Federal.
[...]

Dessa forma, a parte não indicou de que forma a análise do recurso
prescindiria da análise da lei local, limitando-se a afirmar genericamente que apenas a
verificação do teor da lei federal apontada como violada seria suficiente para a
apreciação do apelo nobre.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI
MUNICIPAL. DESAFETAÇÃO. FECHAMENTO DE VIAS PÚBLICAS.
ILEGALIDADE. DIREITO LOCAL. DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
OPORTUNA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
SOLIDARIEDADE.
SÚMULAS

E

AUSÊNCIA
DE
7/STJ
280/STF.
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
VIOLAÇÃO DE RESERVA
SÚMULA 182/STJ.
DE PLENÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
APRECIAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. A tentativa de demonstração posterior ao agravo em recurso especial da
divergência configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento das
alegações. Mesmo que conhecidas, não ficou demonstrada a norma federal que teria
recebido interpretação diversa pelos tribunais. Hipótese da
(É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia).
2. A parte agravante não demonstra, em sua insurgência, de que modo
a pretensão dispensaria o exame direto de fatos, provas e legislação local, de
modo a afastar a solidariedade afirmada pelo acórdão recorrido. Incidência da
(É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada).
3. A assertiva de violação à reserva de plenário, além de tratar-se de
inovação recursal, escapa da esfera de competência desta Corte em recurso especial.
4. A omissão indicada somente nesta fase configura, uma vez mais,
inovação recursal. De toda sorte, a instância local esclareceu plenamente sua
compreensão sobre os efeitos da ADIN estadual sobre a presente ACP, inexistindo a
nulidade alegada.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 690.251/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2019,
25/9/2019.

​ Para impugnar a aplicação da
no caso em tela, bastaria a
Súmula n. 280/STF
Agravante desenvolver argumentos concretos que demonstrassem que o exame de sua
pretensão não exige qualquer juízo de valor sobre as Leis Municipais mencionadas na
origem, o que não fez.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE (SÚMULA N. 7 DO STJ E SÚMULA N. 280 DO STF).
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem (Súmulas n. 7 do STJ e 280 do STF). Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.941.861/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 497),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:03
Código de Controle do Documento: 4d833586-52ae-41ad-b141-2fbe8b39aef4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.125.137 / GO
Número Registro: 2025/0470374-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543761149 54376114920228090029
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CATALAO
PROCURADOR : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: PEDRAO & SABIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - MG150667
LORRANE QUEIROZ - MG142942
GABRIEL GOMES CANEDO VIEIRA DE MAGALHAES - MG133706
MAYSA RODRIGUES CUNHA - MG143244
MURILLO RICARDO SILVA CANELLA - MG199050
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - GO068909
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 18d90333-2429-4108-8900-81796be60056

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 18d90333-2429-4108-8900-81796be60056